Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUPRIMENTO.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Detectada omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus de sucumbência decorrente do provimento parcial da apelação, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
III. Embargos de Declaração parcialmente providos.